Tribunal: TJMT
Processo: 0018296-15.2010.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Direito penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Pedido de absolvição sumária por legítima defesa. Fragilidade probatória. Desclassificação para lesão corporal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0018296-15.2010.8.11.0042, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. Analisar a possibilidade de reconhecimento de legítima defesa, resultando na absolvição sumária;
3. Verificar se há fragilidade probatória que justifique a absolvição;
4. Deliberar acerca do reconhecimento e valoração de relatório juntado aos autos como nova prova;
5. Estabelecer se a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal pela ausência de animus necandi é possível.
III. Razões de decidir:
6. A tese de legítima defesa não é acolhida, pois os elementos constantes nos autos não comprovam de forma inequívoca os requisitos da excludente de ilicitude, como a proporcionalidade e a necessidade dos meios empregados, considerando que o recorrente desferiu múltiplos golpes na vítima;
7. A materialidade do delito e os indícios de autoria estão devidamente comprovados, não havendo fragilidade probatória que permita absolvição sumária nesta fase processual, regida pelo princípio in dubio pro societate;
8. A prova anexada pelo recorrente é válida, conforme arts. 231 e 479 do Código de Processo Penal, mas sua valoração compete exclusivamente ao Conselho de Sentença;
9. A desclassificação para lesão corporal não é cabível, dado que os indícios apontam para a presença de animus necandi, especialmente pelas áreas corporais atingidas.
IV. Dispositivo e teses
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
(i) A absolvição sumária pela legítima defesa exige comprovação incontroversa dos elementos da excludente de ilicitude.
(ii) A pronúncia exige apenas demonstração de materialidade e indícios suficientes de autoria, tendo caráter de juízo de admissibilidade, e não condenatório, em acordo com o princípio in dubio pro societate;
(iii) A valoração de provas anexadas na fase de pronúncia compete ao Conselho de Sentença;
(iv) A desclassificação de crime doloso contra a vida demanda prova inequívoca de ausência de animus necandi.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 25; Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII, c; Código de Processo Penal, arts. 414, 415, 231 e 479.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1025684-29.2020.8.11.0000; TJMT, N.U 1001887-24.2020.8.11.0000; TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000; AgRg no HC n. 146.576/GO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05.10.2021, DJe 11.10.2021; TJMT, N.U 1000415-51.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1020071-28.2020.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018296-15.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JULIO SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 362.307.151-04 (RECORRENTE), EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 029.517.101-43 (ADVOGADO), MARLON JACKSON GONCALVES - CPF: 689.428.001-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Pedido de absolvição sumária por legítima defesa. Fragilidade probatória. Desclassificação para lesão corporal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra
sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.
0018296-15.2010.8.11.0042
,
que pronunciou o réu
pela suposta prática do crime de tentativa
de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. Questões em discussão:

2.
Analisar
a possibilidade de r
econhecimento de legítim
a defesa, resultando na absolvição sumária;

3.
Verificar
se há fragilidade probatória que justifique a absolvição
;

4.
Deliberar acerca do r
econhecimento e valoração de relatór
io juntado aos autos como nova prova;

5.
Estabelecer se a de
sclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal pela ausência de
animus necandi

é possível
.

III. Razões de decidir:

6.

A tese de legítima defesa não é acolhida, pois os elementos constantes nos autos não comprovam de forma inequívoca os requisitos da excludente de ilicitude, como a proporcionalidade e a necessidade dos meios empregados, considerando que o recorrente desferiu múltiplos golpes na vítima
;

7. A materialidade do delito e os indícios de autoria estão devidamente comprovados, não havendo fragilidade probatória que permita absolvição sumária nesta fase processual, regida pelo princípio
in dubio
pro

societate
;

8.
A prova anexada pelo recorrente é válida, conforme
arts
. 231 e 479 do Código de Processo Penal, mas sua valoração compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
;

9.
A desclassificação para lesão corporal não é cabível, dado que os indícios apontam para a presença de
animus necandi
, especialmente pelas áreas corporais atingidas.

IV. Dispositivo e tese
s

10.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

(i)
A absolvição sumária pela legítima defesa exige comprovação incontroversa dos elementos da excludente de ilicitude.

(
ii
)
A pronúncia exige apenas demonstração de materialidade e indícios suficientes de autoria,
tendo caráter de juízo de admissibilidade, e não condenatório, em acordo com o
princípio
in dubio
pro

societate
;

(
iii
)
A valoração de provas anexadas na fase de pronúncia
compete ao Conselho de Sentença;

(
iv
) A desclassificação de crime doloso contra a vida demanda prova inequívoca de ausência de
animus necandi
.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 25; Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII, c; Código de
Processo Penal,
arts
.
414, 415, 231 e 479.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 1025684-29.2020.8.11.0000; TJMT, N.U 1001887-24.2020.8.11.0000;
TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000
;
AgR
g
no
HC
n. 146.576/GO,
Rel.

Min. Olindo Menezes,
Sexta Turma,
j.
05.10.2021,
DJe
11.10.2021
;
TJMT, N.U 1000415-51.2021.8.11.0000
;
TJMT, N.U 1020071-28.2020.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Júlio
S
érgio
de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0018296-15.2010.8.11.0042
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de
tentativa de
hom
icídio qualificado
por motivo fútil
(art. 121, §
2o, I
I
, c/c art. 14, II
, do Código Penal
)
.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
259086307
, postula: (i)
a sua absolvição
do crime de tentativa de homicídio
,

tendo em vista que agiu em
legítima defesa
;

(
ii
) a
sua
absolvição sumária decorrente de fragilidade probatória; (
iii
) o reconhecimento e valoração do Relatório
do CIOSP
anexado pelo apelante como prova
;
e,
subsidiariamente
,

(
i
v
)
a desclassificação d
o crime de
tentativa de homicídio qualificado para o
delito
de lesão corporal,
em razão da ausência do

animus necandi
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
259086317
,
requer o
desprovimento do presente recurso.

Em
sede de juízo de retratação
exteriorizado no
ID
259086318
,
o juízo de primeiro grau
manteve o édito judicial por seus próprios fundamentos.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
261478793
, manifesta-se pelo desprovimento
deste recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID 2
59084834
, p.
1-4
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 27/11/2010 por volta de 22h30min, na Avenida Vereador Francisco Vuolo, esquina com a Rua 21, Bairro Morada do Ouro, nesta Capital, o denunciado
JÚLIO SÉRGIO DE OLIVEIRA
, imbuído por inequívoco animus necandi e movido pela futilidade, tentou matar a vítima M
ARLON JACKON GONÇALVES
ao desferir golpes de arma branca que provocaram as lesões descritas no mapa topográfico e exames periciais no 1.9067.2.2010.9214-01 (fls. 62-72), não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias a sua vontade, notadamente a reação da vítima e intervenção de testemunha.

Consta no caderno investigativo que no dia e hora dos fatos a vítima MARLON estava em companhia de Henrique Luiz Pinto da Silva (fls. 17-18) quando avistou o denunciado conduzindo a motocicleta marca Honda, modelo POP, placa NJG-1280, cor vermelha, em movimento de "
zig-zag
" em via pública. Ato contínuo a vítima - que era policial militar da ativa - desceu do veículo e fez a abordagem do denunciado que, por sua vez, apoderou-se de um "canivete" e golpeou-a na região da barriga. Diante da ação a vítima (Policial Militar) reagiu e disparou em face da vítima provocando-lhe também lesões corporais. Uma guarnição militar foi acionada e prendeu o denunciado em flagrante delito, conduzindo-o à Unidade Policial
.

A testemunha
Henrique Luiz Pinto da Silva
(fls. 17-18) esclareceu em depoimento: “(...) que JACKSON fora tirar satisfação com aquele motociclista em razão do jeito que ele pilotava a moto. Esclarece que come
çou uma discussão, momento em que aquele motociclista agrediu JACKSON

com uma arma branca, tipo canivete, e foi necessário que o depoente interferisse segurando aquele homem”.

A vítima, em seu depoimento (fls. 20-21), afirmou que desceu do veículo com a arma no bolso de sua bermuda e começou a dialogar com o motoqueiro (ora denunciado). Neste ínterim o denunciado sacou um canivete e de
sferiu um golpe em sua barriga, oportunidade em que sacou a arma e – utilizando-se
moderadamente nos termos necessários - efetuou um disparo em face do desafeto.

O denunciado foi submetido ao teste etilômetro (fls. 10) e o resultado apontou teor alcoólico de 0,75/MGL (o denunciado não possui Carteira Nacional de Habilitação).

A materialidade e autoria delitiva encontram-se presentes, sendo certo que o crime foi motivado pela futilidade, notadamente o desdobramento de uma “discussão de trânsito”.

[...]
Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida
, com o devido cuidado de não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados
.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado narrado na denúncia encontra-se presente e não foi objeto de impugnação recursal.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que o recorrente, em tese, praticou o crime doloso contra a vida
, na forma tentada, conforme
narrado na exordial acusatória, porquanto se infere destes autos que ele, suspostamente, teria

utilizado
um canivete para desferir
múltiplos
golpes contra
a vítima
.

O recorrente

Júlio
S
é
rgio de Oliveira
, quando foi ouvido na fase administrativa,
declarou
que
estava indo para casa pilotando sua motocicleta, quando, no bairro Morada do Ouro, foi parado por um veículo, cujo motorista afirmava que o apelante o havia “fechado” no trânsito e, em seguida, deferiu-lhe três tapas no rosto. Em seguida, a fim de se defender, apanhou um canivete que carregava e golpeou o suposto agressor, sendo então iniciada uma luta corporal, na qual o oponente sacou uma arma de fogo e disparou contra o declarante
, conforme verificado no seu termo de declarações:

[...] em
seguida saiu com sua motocicleta Honda POP cor vermelha placa NJG1280, indo para sua casa e ao passar por uma rua do bairro Morada do Ouro, foi parado por um veículo, sendo que o motorista desceu do carro e disse que o interrogando havia fechado o carro dele, logo atrás;
QUE o interrogando apenas disse que não havia feito nada, ao que referido motorista
desferiu-lhe
três tapas na face; QUE para se defender o interrogando pegou um canivete que carregava em sua bolsa e partiu para cima do citado agressor, momento em que ambos entraram em luta corporal; QUE o interrogando afirma ter golpeado o motorista umas três vezes, com o canivete; QUE diante da situação citada pessoa sacou de uma arma de fogo que carregava na cintura e efetuou três disparos contra o interrogando,
vindo a acertar-lhe no ombro esquerdo e um projétil acertou de raspão no pescoço e queijo do interrogando;
[...]

(Trechos do interrogatório
policial
de
Julio
Sergio de Oliveira
, extraídos do parecer da Procuradoria, ID
261478793).

Destacamos

E
ntretanto, na fase judicial
,
o apelante alterou sua versão,
afirm
ando
que

usou
o canivete somente depois de levar um tiro no rosto, na tentativa de se defender. É o que se extrai dos trechos de seu interrogatório:

[...] estava indo para casa em sua motocicleta, quando a vítima com o revolver em mãos pediu para que ele parasse. Questionou a vítima o porquê estava sendo abordado. A vítima discorreu que teria sido “fechado”, no trânsito, por três vezes pela motocicleta do réu. Informou que pediu desculpas, e tirou o capacete, nesse momento começou a apanhar da vítima. Tem o
hábito
de andar com canivete.
Discorreu que caiu no chão e levou um tiro na face, nesse momento pegou o canivete para se defender.

[...]

(Trechos do interrogatório judicial de
Julio
Sergio de Oliveira, extraídos do parecer da Procuradoria, ID
261478793).

Destacamos

Marlon Jackson Gonçalves, vítima e Policial Militar à paisana no dia do ocorrido, declarou em sede administrativa que abordou o motociclista por ele estar em direção perigosa, e ao repreendê-lo verbalmente, foi atingido pelo agressor com u
m
canivete na
região
abdominal, o que deu início
à luta corporal. Em sede judicial, reiterou os fatos nas mesmas circunstâncias descritas.

Henrique Luís Pinto da Silva
, testemunha ocular
e amigo da vítima
,
em sede policial
,
alegou que, na noite do ocorrido, estava no carro com seu colega,
e que este
foi tirar satisfação com um motociclista que
aparentava cometer direção perigosa, já apontando a arma em direção ao apelante, motivo que deu início
à
uma discussão. Em sequência, o recorrente
atacou
a vítima com um canivete, iniciando as agressões relatadas. Em juízo, a testemunha reiterou seu depoimento, ressaltando que a vítima
,
Marlon Jackson Gonçalves
, provavelmente estaria morta
se ele não tivesse apartado a briga no dia do ocorrido.

O policial militar
Eduardo Souza Fernandes, no momento
dos fatos,
alegou que estava em serviço e foi informado por terceiros que dois indivíduos estavam em vias de fato, sendo ouvido disparos de arma de fogo. Ele e sua equipe se dirigiram ao local indicado, onde encontraram dois homens ensanguentados. Em seguid
a
, prestaram socorro a eles, encaminhando-os para atendimento médico.
Em sede judicial, reiterou as alegações, reforçando que o recorrente
Júlio
S
é
rgio de Oliveira estava pilotando sem Carteira Nacional de Habilitação e embriagado, conforme resultado do bafômetro, que atestou teor alcoólico no valor de 0,75 /MG/L.

C
onquanto o recorrente afirme que a vítima o atingiu com um
disparo de arma de fogo
, tal fato,
em tese,
por si só, não justifica o reconhecimento, nesta oportunidade, da excludente de ilicitude da legítima defesa, haja vista que
para o acolhimento dessa tese, é necessária que esteja comprovada: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra
Júlio
S
é
rgio
, a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa, a proporcionalidade da repulsa, e o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

Entretanto, não existem provas seguras e incontroversas de que o recorrente usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, sobretudo porque
desferiu
diversos golpes com o canivete na
vítima
, conforme
consta n
o
laudo de
pericial de lesão corporal (ID
259084834
, p. 67-72)
.

Logo, é forçoso reconhecer
que a excludente de ilicitude não ficou claramente demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que, de fato, não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima d
efesa quando ficar incontroversa
a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do
agente a
julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular
a
sua absolvição sumária, nos termos do art. 23 do Código Penal, pelo fato de ter agido em legítima defesa, argumentando que a vítima teria iniciado as agressões
,
a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que
Júlio
S
é
rgio de Oliveira
teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

Aliás, s
obre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a
ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos.
Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT. Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada. 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17/02/2021, publicado no DJE 23/02/2021)
.

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 19/08/2020, publicado no DJE 22/08/2020)
.

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI
AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal no 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021)

Destacamos

D
essa forma
, não ressaindo destes autos a segurança necessária para
amparar a absolvição sumária do recorrente quanto ao
crime de
tentativa de
homicídio qualificado
por ter, alegadamente,
agido em
legítima defesa
, seu pedido deve ser
desprovido
.

O recorrente requer, também,
a
absolvição sumária
pela ausência de elementos probatórios para a condenação do apelante
.

Diante disso, deve-se considerar que
a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
, conforme mencionado acima.

Em razão disso, já foi analisado neste voto que a materialidade restou comprovada e que há indícios suficientes de que
o recorrente concorreu para a prática do crime doloso contra a vida narrado na exordial
, conforme as declarações e depoimentos prestados pelo apelante e pela vítima, testemunha e agentes da Polícia M
ilitar.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assevera que [...] “
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
)”. (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 05.10.2021,
DJe
de 11.10.2021).

De sua parte, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, tem mesmo entendimento, consoante pode ser inferido no julgado abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].
(TJMT, N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04.05.2021 e publicado no DJE de 07.05.2021)

Destacamos

Portanto, nos casos em que
não se exige juízo de certeza,
como é a questão destes autos,
é suficiente que exista algum elemento de prova a indicar a
probabilidade da autoria, motivo pelo qual o pleito de despronúncia do insurgente não merece prosperar.

Em relação ao requerimento de reconhecimento
e valoração do Relatório do CIOSP

anexado pelo apelante
,
cumpre salientar que, em
conformidade
com os
arts
. 231 e 479 do Código de Processo Penal, a prova juntada aos autos é válida, posto que foi entranhada com antecedência superior
a
3 dias
úteis da sessão de julgamento do júri. Entretanto, quanto à valoração do documento, ressalta-se que não é competência deste juízo, por se tratar de assunto atinente ao mérito da causa,
cuja competência é
reservad
a
ao Tribunal do Júri.

C
onforme já
asseverado linhas
pretéritas,
a sentença de pronúncia
é de simples juízo de admissibilidade,
portanto
não cabe ao juízo, em sede de pronúncia
,
valorar
de forma aprofundada
as provas apresentadas, eis que
cabe
ao sente
nciante
tão somente a demonstração da
plausi
bilidade da conduta,
sob pena de usurpação da competê
ncia do
Tribunal do Jú
ri
. Com esses fundamentos, reconheço a prova juntada aos autos como válida, mas deixo de valorá-la, por ser competência do Conselho de Sentença.

Noutra vertente, no que se ref
e
re
ao pleito de desclassificação
do crime de tentativa de homicídio
para o
delito
de lesão corporal, ante a alegação de ausência de
animus necandi
, apesar de o recorrente ter negado a intenção homicida, deve ser ressaltado que há indícios probatórios de que ele seria o autor das perfurações produzidas por arma branca em
Marlon Jackson Gonçalves
na região
umbilical
,
no flanco esquerdo, torácica esquerda, peitoral esquerda
deltoidiana
esquerda, mentoniana e mão direita
(prontuário médico, ID
259084834
, p.
67-72
).

Diante disso, não se pode afastar de plano a possibilidade de que o recorrente tinha a intenção de matar ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte, especialmente considerando as regiões atacadas. Logo, não se
pode afirmar, de forma indene de dúvidas, que o insurgente agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a tese desclassificatória sustentada na sua peça recursal.

Aliás, sobre a matéria em debate, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci
, vazada nos seguintes termos
:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

A jurisprudência não discrepa do aludido entendimento doutrinário, consoante se constata do julgado deste Tribunal de Justiça, abaixo ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS
QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido
.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.05.2021 e publicado no DJE de 12.05.2021)
Destacamos

Por conseguinte, a despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não foi comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira, trazida pela defesa técnica do recorrente, dando conta de que ele não tinha intenção de matar a vítima; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos
depoimentos das testemunhas, sustentando que
Júlio Sérgio
visava ceifar a vida d
a vítima
.

Nesse contexto, apesar de o recorrente negara sua intenção homicida, não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos ele agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal.

A propósito, sobre a matéria,
destaca-se o entendimento doutrinário de
Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar)
ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Desse modo, não havendo a segurança necessária para que o crime de tentativa de homicídio qualificado seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da
soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Portanto
, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão do recorrente julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado
por motivo fútil
(art. 121, §2o, II c/c art. 14, II, do Código Penal)
,
eis que é o
juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Júlio
S
é
rgio de Oliveira
, mantendo a sentença de pronúncia que determinou
a
sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
, pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2°, I
I
,
c/c art. 14, II
, do Código Penal.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025